Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DEBRASILIA S/A contra Decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar em Agravo de Instrumento, o qual tinha por fim a concessão de efeito suspensivo a recurso em razão de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante para ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA, relativa ao pagamento de IPTU incidente sobre o imóvel do Aeroporto Internacional de Brasília. A Embargante sustenta em síntese que sua ilegitimidade passiva decorre de decisão proferida na Ação Anulatória 0037948-62.2014.8.07.0018 e em precedentes do Supremo Tribunal Federal e a incidência de IPTU no AIB – Aeroporto Internacional de Brasília deve restringir-se às áreas cedidas pela Inframerica a terceiros para a exploração de atividades econômicas alheias à aeroportuária/aeronáutica. Ao final, requer a reforma da r. decisão, com atribuição de efeito modificativo, para que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes ao pleito liminar, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-la. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de se admitir os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, hipótese inadmitida no sistema processual brasileiro. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator